Tribunal: TJDFT
Processo: 0732117-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DOS PROVENTOS. NOVA BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO DE PROVENTOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. TEMA 1009 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, Distrito Federal, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar indevida a restituição dos valores efetivamente pagos a maior pela Administração Pública, durante o período de novembro de 2021 a fevereiro de 2023; bem como determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada.
2. Em suas razões recursais o Distrito Federal sustenta que demanda foi ajuizada após 19/05/2021, e que caberia à parte recorrida/requerente demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé, em razão do Tema 1009 do STJ, o que não teria sido demonstrado nos presentes autos. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas (ID. 53423275).
4. A controvérsia cinge-se em saber se é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público/requerente/recorrido relativos à alteração da média aritmética para fins de base de cálculo dos seus proventos, com o ressarcimento ao erário no montante de R$ 17.577,60 (dezessete mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) em 28 (vinte e oito) parcelas iguais de R$ 627,77 (seiscentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos).
5. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ).
6. No que tange ao erro administrativo (operacional ou de cálculo), porém, o STJ, no julgamento do REsp 1769306/AL (Tema 1009 do STJ), ocorrido em 10/03/2021, fixou tese no sentido de atribuir ao servidor o ônus probatório de sua boa-fé, a fim de evitar a imposição de ressarcimento ao erário de quantias indevidamente percebidas. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021).
7. Nesse sentido, observa-se que o requerente/recorrido recebeu indevidamente valores em sua aposentadoria, em virtude de erro operacional da Administração Pública, não tendo concorrido para a ocorrência do erro. Verifica-se que o requerente/recorrido se aposentou em outubro de 2021, com 30 anos de efetivo exercício de magistério. O Distrito Federal revisou a sua aposentadoria em fevereiro de 2023, o que acarretou decréscimo salarial (ID. 53423249 – Pág. 17). O pagamento indevido não era facilmente constatável pelo servidor recorrido, uma vez que os cálculos se mostram complexos, e somente em 08/02/2023, por meio Da Carta No 77/2023 - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, (ID. 53423249 – Pág. 17) foi notificada sobre os valores que deveria ressarcir em razão do recálculo da base aritmética de sua aposentadoria.
8. Assim, tal como acertadamente pontuado pelo Juízo de origem (ID. 53423265): “No presente caso, não há nos autos prova inequívoca de má-fé da parte autora ou mesmo deslealdade e não restou demonstrado, pela parte requerida, que o servidor tenha colaborado para o equívoco que resultou no pagamento indevido dos seus proventos de aposentadoria, porquanto o cálculo para a médica aritmética dos maiores vencimentos do autor ao longo da carreira é complexo, sendo inviável supor que a parte autora poderia perceber o equívoco.”.
9. Embora no julgamento do Tema 1.009/STJ retirou-se a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração da boa-fé subjetiva pelo servidor, o que se verifica no caso, como bem ressaltou a sentença recorrida. Desta forma, não merece qualquer reparo a sentença proferida. Nesse sentido julgados das Turmas Recursais deste eg. TJDFT: (Acórdão 1756477, 07171027120238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1756239, 07162816720238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1743432, 07383688520218070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1743115, 07088767720238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1733178, 07347881320228070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Condena-se o recorrente/requerido vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.